Tribunal: TJSP
Processo: 0039325-16.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

Pretendida reversão do desate, para absolutório ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa (por manifestação de órgão do Ministério Público em 2o grau, incidindo em abuso de poder processual). Descabimento.

Condenação legítima. Uma vez embasada em idôneos elementos de prova, não há de se

Ementa:

PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

Pretendida reversão do desate, para absolutório ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa (por manifestação de órgão do Ministério Público em 2o grau, incidindo em abuso de poder processual). Descabimento.

Condenação legítima. Uma vez embasada em idôneos elementos de prova, não há de se falar que a condenação do peticionário seria ilegítima e, por isso, passível de rescisão. Precisos testemunhos dos guardas municipais que efetuaram sua prisão em flagrante, surpreendendo-o guardando expressiva quantidade de drogas. Prova idônea. Precedente. Inocorrência de nulidade. Ao exarar o parecer, a função da Procuradoria de Justiça é a de "custos legis", daí que não há qualquer violação ao contraditório. Além disso, a defesa teve plena oportunidade de externar suas razões na apresentação do apelo, momento em que o Ministério Público teve vista dos autos, para contrarrazões. Assim, respeitou-se o contraditório, praticado desde os atos iniciais do processo. Norma legal há muito vigente e nunca contestada, tratando-se de acatamento ao princípio da legalidade Artigos 610 e 613 do CPP.

Improcedência.